Tribunal: TJMT
Processo: 0001343-51.2015.8.11.0025
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001343-51.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVAN ALVES PEREIRA - CPF: 004.132.251-78 (APELANTE), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 935.904.661-20 (ADVOGADO), ANA LUIZA VAZ RAMOS - CPF: 045.508.691-51 (ADVOGADO), RADIO E TELEVISAO RECORD S.A - CNPJ: 60.628.369/0001-75 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), GARRA RADIOTELEVISAO LTDA - ME - CNPJ: 10.956.215/0001-34 (APELADO), RUTH EMANUELLE BOURET SANT ANA NOGUEIRA - CPF: 024.971.561-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001343-51.2015.8.11.0025

APELANTE: IVAN ALVES PEREIRA

APELADO: RADIO E TELEVISAO RECORD S.A, GARRA RADIOTELEVISAO LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS JULGADA IMPROCEDENTE – PROGRAMA DE TELEVISÃO – MARCA REGISTRADA - ALEGAÇÃO DE PLÁGIO – INOCORRÊNCIA – MERA SEMELHANÇA DE IDEIAS – REPARAÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que tenham formatos idênticos ou semelhantes, e mesmo que a fonte seja comum, as obras audiovisuais resultarão em um novo produto, de nova identidade em termos de conjunto, e só caberá dano moral quando comprovado o prejuízo no que diz respeito à concorrência, ou a violação aos preceitos obrigacionais.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001343-51.2015.8.11.0025

APELANTE: IVAN ALVES PEREIRA

APELADO: RADIO E TELEVISÃO RECORD S/A

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Cominatória de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Perdas e Danos julgada improcedente, com a condenação do autor nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, porém suspensa a cobrança por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante defende o uso exclusivo sobre a marca “Repórter em Ação” uma vez que a registrou no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), conforme estabelece o art. 129 da Lei 9.279/96, que confere ao titular o direito real de propriedade.

Diz que faz jus à indenização porque a ré continuou a exibir o programa até 16/04/2017.

Pede a reforma da sentença para que seja determinado à apelada que se abstenha de utilizar a marca “Repórter em Ação” e retire dos meios eletrônicos toda a matéria a ela relativa.

Contrarrazões nos ids 23154522 – pág. 01/04 e 23155505 – pág. 01/05.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001343-51.2015.8.11.0025

APELANTE: IVAN ALVES PEREIRA

APELADO: RADIO E TELEVISAO RECORD S.A, GARRA RADIOTELEVISAO LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O autor ajuizou a Ação contra a Rede Record de Televisão e Garra Radiotelevisão Ltda-ME sob o fundamento de violação ao direito de propriedade intelectual e concorrência desleal das rés ao se apropriarem do nome e da logomarca que identificava o programa televisivo “Repórter em Ação”, idealizado, editado e apresentado por ele durante vários anos, com espaço para interação, cobranças e reclamações populares sobre as questões sociais da localidade e no qual o jornalismo era exercido numa linguagem simples e direta com o telespectador, o que teve grande aceitação pelo público.

Disse que registrou a marca no INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial em 23/01/2014 (protocolo 908805705), sendo concedido prazo em 10/02/2015 para a respectiva oposição, mas ninguém se manifestou.

Aduziu que deixou de trabalhar para a empresa apelada e o referido programa continuou a ser exibido com o mesmo nome, até mesmo em rede nacional em janeiro de 2015.

Conforme afirmou a apelada, apesar do registro ter sido pleiteado em janeiro/2014, em setembro/2015 ainda se aguardava o exame do pedido (doc. 02 de fl. 157).
Portanto, quando foi transmitido pela televisão, não havia concessão definitiva da marca e de acordo com a notícia veiculada na internet (id 23152005)
ele saiu do ar em abril de 2017 e o registro foi deferido em 24/05/2017 (id 23152005).

Logo,
não houve qualquer violação à propriedade intelectual passível de indenização.

Além disso, o apelante não demonstrou que perdeu audiência em função da apresentação do programa pela apelada, uma vez que o seu tem abrangência local (Juína/MT) e o da parte adversa alcança todo o país.

Segundo o art. 7° da Lei 9.610/98, que trata de direitos autorais,
“são obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:

I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas;

II – as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza;

III - as obras dramáticas e dramaticomusicais;

IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por outra qualquer forma;

V - as composições musicais, tenham ou não letra;

VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas;

VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia;

VIII – as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética;

IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza;

X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes a geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência;

XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova;

XII - os programas de computador;

XIII – as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual.”

A lei exclui da referida proteção:

I - as ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais;

II - os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios;

III - os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções;

IV - os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais;

V - as informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas;

VI - os nomes e títulos isolados;

VII - o aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras(art. 8o).

Na hipótese concreta, pode-se afirmar que os simples formatos dos programas televisivos não passam de projeto, de método de exposição de ideias banidos da proteção legal, visto que não podem ser considerados como obras inventivas, originais, exclusivas.

São inúmeras as atrações similares nas televisões de todo o mundo, os telejornais, os programas de auditório, entrevistas, etc., sem que alguém tenha se apropriado com exclusividade de tais formatos.

Para ilustrar:

Apelação Cível. Direito autoral - Ação de indenização por danos materiais e morais - Criação pelo autor de roteiro televisivo intitulado "Cabaré Blá Blá" - Alegação de plágio praticado pelos réus através da veiculação de programa televisivo com o mesmo texto do referido roteiro, intitulado "Cortiço Treme-Treme" - Sentença de improcedência - Recurso de apelação interposto pelo autor - Roteiro televisivo de autoria do autor que não constitui obra intelectual passível de proteção pela Lei de Direito Autoral - Ausência de originalidade - Roteiro cujo formato é reproduzido com frequência em programas humorísticos de televisão - Plágio, ademais, não configurado - Elementos dos autos que comprovam haver entre as obras mera semelhança de ideias e perfis de personagens - Reprodução de algumas características do roteiro televisivo "Cabaré Blá Blá" no programa "Cortiço Treme-Treme" que não é suficiente para caracterizar plágio - Julgamento de improcedência que era de rigor - Recurso desprovido. Nega-se provimento ao recurso de apelação.
(TJSP/ Apelação Cível 1004910-17.2014.8.26.0405; Relator (a) Christine Santini; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/09/2019; Data de Registro: 18/09/2019)

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro a verba honorária para 12% sobre o valor da causa, suspenso, porém, o seu pagamento por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020